Tribunal: TJDFT
Processo: 0712219-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0712219-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. DESPACHO Considerando a Certidão de ID n. 41153823, do dia 26/07/22, manifestem-se os recorrentes PAULOOCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, no prazo de 5 dias, acerca da tempestividade do recurso adesivo interposto no dia 28/09/2022, nos termos do artigo 10 do CPC, eis que infere-se que o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação (contrarrazões e ou recurso adesivo) findou em 24/08/2022. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de janeiro de 2023